Tribunal: TJES
Processo: 5001549-90.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001549-90.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: LUCAS GUIMARAES EVALDT
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001549-90.2021.8.08.0012

RECTE.:
COBRA ENGENHARIA LTDA.

RECDO.:
LUCAS GUIMARÃES EVALDT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ROMPIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA QUE DANIFICOU IMÓVEL.
DANOS.
LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
.
RECURSO
INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o
Recorrid
o
não
apresentou contrarrazões (Id. 3882554)
.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3882550), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista o presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(Id. 3882542)
, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL,
para condenar a requerida
COBRA ENGENHARIA LTDA
a indenizar à parte autora
LUCAS GUIMARAES EVALDT
a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e com juros legais a partir desta data (Súmula 362 do STJ c/c art. 407 do CC).
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob o argumento de que

o autor adquiriu
unidade imobiliária construída pela ré
e que
uma semana após a mudança duas caixas d'águas pertencentes ao condomínio se romperam e causaram danos em vários apartamentos
e que a situação vivenciada
não pode ser considerado como mero aborrecimento.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o imbróglio se trata de mera falha na prestação de serviço, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral, em especial porque forneceu ao autor estadia em hotel com alimentação.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia
o

recorrente/requerid
o
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, em vista da exorbitante frustração do consumidor que financiou sua casa própria e uma semana após residir se viu obrigado a deixá-la por falha na prestação de serviço da ré/recorrente, tendo que se estabelecer em local diverso, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável
praticado
pela empresa ré/
recorrente
.

Por fim, relativamente ao
quantum
,
importa ressaltar que no processo de nº 5006024-89.2021.8.08.0012
que versa sobre o mesmo tema desta lide (rompimento de caixa d’água que gerou danos ao apartamento),
a decisão
proferida na r.
sentença e
ratificada em
acórdão foi no sentido de fixar o montante indenizatório no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento
e
para coadunar com entendimento da Turma sobre esse tema.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o

quantum indenizatório para fixar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano mora
l
, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Ma
ntido
os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)